Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-80.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPAROS NO IMÓVEL. PINTURA E MANUTENÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 940 DO CC. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança proposta por Ronildo Lopes do Nascimento contra Ricardo Starling da Fonseca Viana, visando ao recebimento de R$ 9.066,77, referentes a despesas com reparos em imóvel locado, acrescidas de multa contratual, juros e correção monetária.
2. A sentença julgou improcedente o pedido, condenando o autor por litigância de má-fé, aplicando o art. 940 do CC, com restituição em dobro, além de custas e honorários.
3. O autor apelou, sustentando cerceamento de defesa, validade da vistoria final, inexistência de quitação ampla com pagamento parcial, indevida condenação por má-fé e inaplicabilidade do art. 940 do CC.
II. Questão em discussão
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) saber se o locatário responde pelas despesas de pintura do imóvel; (iii) saber se são devidas as despesas com outras manutenções apontadas na vistoria final; (iv) saber se o pagamento de R$ 450,00 quitou integralmente os reparos; e (v) saber se subsiste a condenação por litigância de má-fé e aplicação do art. 940 do CC.
III. Razões de decidir
5. As provas documentais constantes dos autos mostraram-se suficientes ao julgamento do mérito, além de o autor ter requerido julgamento antecipado, operando-se a preclusão lógica quanto à produção de prova pericial, afastando-se o alegado cerceamento de defesa.
6. O contrato previu concessão de desconto no aluguel para realização de pintura interna e externa, presumindo-se o cumprimento dessa obrigação, o que impõe a devolução do imóvel com pintura nova ao final da locação, nos termos da cláusula contratual.
7. Devido o ressarcimento das despesas com pintura, adotado o menor orçamento de R$ 6.287,00, com dedução proporcional de R$ 150,00 referente a serviço já pago, resultando no valor de R$ 6.137,00.
8. As despesas com outras manutenções, no valor de R$ 1.550,00, mostraram-se compatíveis com as inconformidades descritas na vistoria final, documento válido e assinado pelo locatário, não infirmado por prova em sentido contrário.
9. O pagamento de R$ 450,00 compreendeu apenas reparos pontuais e não quitou integralmente as obrigações de manutenção do imóvel.
10. Reconhecida a procedência parcial da cobrança, fica afastada a condenação do autor por litigância de má-fé e a aplicação do art. 940 do CC.
IV. Dispositivo
11. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo do autor para julgar parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento do valor histórico de R$ 7.287,00, acrescido de multa contratual de 10%, juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o ajuizamento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único; 405; 406; 940; CPC, arts. 85, § 2o, e 408; Lei no 14.905/2024.